Tribunal: TJDFT
Processo: 0048087-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048087-27.2014.8.07.0001 RECORRENTES: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDO: MAXIMILIANO PRESTES CEPPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA FALTA DE BAIXA DA HIPOTECA. DUPLO APELO. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU. MORA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. FALTA DE BAIXA NA HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO CARACTERIZADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA DE JUROS. ATRASO DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. 1 Preliminar de intempestividade. O recorrente/autor teve ciência da intimação pelo Diário de Justiça eletrônico registrada em 08/07/2016, iniciando o prazo no dia 11/07/2016, com termo no dia 01/08/2016, o recurso foi interposto apenas no dia 03/08/2016, sendo, portanto, manifestamente intempestivo o recurso de apelação do autor. 2. Em que pese à averbação do habite-se ser, em regra, o marco firmado como entrega do imóvel, no caso concreto a empresa não efetuou a baixa da hipoteca existente na matrícula imóvel, de modo que impossibilitou a realização do financiamento, razão pela qual caracterizado o atraso na entrega do imóvel, de modo que a entrega deve ser caracterizada apenas a partir da data da baixa da hipoteca. 2.1 Existindo previsão expressa contratual prevendo que o imóvel deve ser entregue livre de ônus, restrições e encargos, somente quando efetivada a baixa no gravame pode ser considerada cumprida a obrigação da construtora, pacta sunt servanda. 3. As empresas rés deram causa ao atraso na entrega do imóvel e realização do financiamento, de modo que somente após a disponibilização do imóvel livre do ônus poderá incidir juros, devendo até essa dada continuar a correção monetária utilizando-se os índices pactuados, sentença mantida. 4. Lucros cessantes aplicados de forma correta, sem cumulação com cláusula penal, em harmonia com as teses firmadas em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1635428/SC e REsp 1614721/DF, temas 970 e 971), observada a proporcionalidade do aluguel que será apurado em sede de cumprimento de sentença. 5. Preliminar acolhida. Recurso do autor não conhecido. Recursos dos réus conhecido e não provido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação quanto à inexistência de enriquecimento ilícito da incorporadora pela incidência de correção monetária pelo IGPM somada de juros pela Tabela Price. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1455771/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 2/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015